Tribunal: TJDFT
Processo: 0728775-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728775-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FIDELCINO GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente FIDELCINO GUEDES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e imposição de medidas cautelares diversas, incluindo a suspensão da habilitação por três meses. Alega que a manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança é ilegal, uma vez que não houve conversão do flagrante em prisão preventiva, tampouco subsistem os requisitos legais para tanto. Sustenta que a fiança, como medida cautelar autônoma, não pode servir de obstáculo à liberdade do paciente, especialmente diante da ausência de risco à ordem pública ou à instrução criminal. Argumenta que o paciente é idoso, primário, aposentado com renda de um salário mínimo, possui comorbidades e não mantém contato com familiares, o que evidencia sua hipossuficiência. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a isenção da fiança, com a consequente concessão da liberdade provisória sem condicionantes econômicos. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. O paciente foi preso em flagrante em decorrência de acidente automobilístico, tendo sido encontrado com sinais de embriaguez, estado confirmado pela realização do teste etílico. Consta no Inquérito Policial que “O interrogado, visivelmente alterado pelo uso de bebidas alcoólicas, não apresenta discernimento psicológico plausível e coerente, razão pela qual sua oitiva restou prejudicada.” (ID. 74018196 - Pág. 23 e 26): A prisão atual decorre da não efetivação da liberdade provisória condicionada à fiança. A autoridade judicial entendeu que, diante da gravidade do fato e da necessidade de assegurar o cumprimento das medidas impostas, a fiança seria adequada e proporcional. A alegação de hipossuficiência econômica, embora relevante, não foi acompanhada de documentação comprobatória robusta. Assim, nesse momento processual, o contexto probatório não é suficiente para afastar a exigência da fiança, especialmente quando o valor arbitrado (R$ 500,00) não se mostra desproporcional à natureza do delito. A imposição de fiança, nesse contexto, visa garantir a vinculação do réu ao processo e a efetividade das demais medidas cautelares. Ademais, de acordo com a Ocorrência No: 3.625/2025-0 e o Auto de Prisão em Flagrante os fatos ocorreram às 20h40 do dia 15/07/2025 (ID. 74018196 - Pág. 42), não tendo transcorrido, ainda, 24 horas da prisão em flagrante. Não há, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem em caráter liminar, devendo a análise da eventual dispensa ou substituição da fiança ser realizada após o contraditório, com a devida manifestação da autoridade coatora e do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 16 de julho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora